Tribunal: STF
Processo: Rcl 73204
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 646 PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



     DECISÃO: 



     1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2219053-46.2023.8.26.0000, que negou seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 646 de Repercussão Geral.



     2. O Reclamante relata que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade proposta contra lei complementar do Município de Mogi Guaçu que estabeleceu limite etário máximo de 35 anos para o ingresso no serviço público como guarda municipal, em decisão assim ementada:



    GUARDA MUNICIPAL. REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO. LIMITE ETARIO MAXIMO. 



    - O Estatuto geral das guardas municipais (Lei 13.022, de 8-8-2014), depois de indicar os «requisitos básicos para a investidura» no cargo de Guarda Municipal, resguardou a competência legislativa de os municípios, por meio de lei, estabelecerem «outros requisitos». 



    - Validade consequente do requisito de limite etário máximo para essa investidura, objeto da Lei complementar de Mogi Guaçu 1.524/2022 (de 27-12). 



    Improcedência desta demanda direta de inconstitucionalidade. 



     3. Consoante aponta, interposto recurso extraordinário, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou-lhe seguimento ao entendimento de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema 646, sendo a referida decisão mantida em agravo interno, nos seguintes termos:



    “(...)



    Inconformado com a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pelo reconhecimento de anterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, em recurso submetido ao regime da repercussão geral, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs agravo interno. 



    Em síntese, argumenta que o caso não está em harmonia com a tese firmada em repercussão geral (Tema nº 646, do Supremo Tribunal Federal).



    Houve resposta. 



    É o relatório.



    O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não merece provimento, por correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela. 



    Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, ao agravante incumbiria demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. 



    Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. 



    O agravante, porém, não demonstrou tais situações. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu:



    "Ad summam, não é legítimo o limite de idade para a inscrição em concurso público, salvo «quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido».



     Dessa maneira, o que se deve aqui apreciar e decidir é se a restrição etária se justifica pela natureza do cargo de Guarda municipal de Mogi Guaçu. 



    Alguns julgados do col. STF admitiram que - tanto estivesse prevista em lei - caberia impor limitação etária, p.ex., quanto aos cargos das «carreiras de segurança pública» (AgR na RCL 49.476, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 30-5-2022) ou aos de «agente da polícia civil» (ARE 690.803, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 28-8-2012), ou ainda aos de «policial civil» (ARE 1.235.462, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20-11-2019). 



    Ainda que, ao julgar a ARE 1.377.619 (Rel. Min. ROSA WEBER, j. 27-4-2022), tenha o STF decidido não caber a restrição objeto quanto aos «guardas civis municipais», veio depois a mesma Relatora Min. ROSA WEBER entender admissível a restrição quanto aos guardas civis municipais de Praia Grande (ARE 1.422.594, j. 1º-3-2023), orientação de algum modo consonante com a afirmação do STF de que o guarda civil metropolitano exerce atividade de risco, nos termos da Lei 13.022/2014 (RE 1.272.224, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 15-6-2020); na linha ainda, p.ex., do entendimento, em caso relativo a guarda municipal de Jundiaí, de ser «admissível a fixação de limite etário diante da natureza do cargo» (ARE 1.235.904, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10-10-2019). No mesmo sentido, quanto ao cargo de guarda municipal de Novo Hamburgo (RE 1.251.475, Rel. EDSON FACHIN, j., 31-3-2020)



    Saliente-se, a propósito, que, após o julgamento da mencionada Adpf 995, decidiu-se no STF, o ARE 1.462.605 (Rel. Min. LUIS BARROSO, j. 27-10-2023), assentando-se: 



    «Não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a previsão do edital de idade máxima de 35 anos para o cargo de Guarda Civil porquanto constitui condição prevista em lei e determinada pela natureza da função a ser exercida.» 



    Não se trata, no fim e ao resto, de considerar apenas o tempo inaugural da atividade dos guardas municipais, mas de sopesar, especialmente, sua previsível atuação depois de passados 20, 25 ou 30 anos: é que, sendo da essência do tempo a mutação nos corpos, já nesse quadro se poderá prognosticar não um defeito individual e de que possa alguém inculpar-se, mas, isto sim, uma deficiência, um padecimento involuntário, um grupo de carências que Romano AMERIO chamou de «difetti della natura» (mortalità, morbo, vecchiezza - cf. Iota unum, ed. Fede & Cultura, Verona, 2009, § 97, p. 202), um defeito que é aflitivo da matéria, e a que Nicolás GÓMEZ DÁVILA, distinguindo-o do desastre da alma, designou «catástrofe del cuerpo» (in Escolios a un texto implícito, ed. Villegas, Santa Fé de Bogotá, 2001, p. 48). Fenômeno da natureza, que não discrimina indivíduos.



    Parece ser caso de acrescentar que o disposto no par. único do art. 10 da Lei 13.022/2014 (de 8-8), ensejando a competência municipal para prever, além das exigências do caput (e seus incisos) desse mesmo art. 10 («São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal»…), outros requisitos para a investidura no cargo de guarda civil, não pode deixar de compreender também requisitos básicos.



    (...)



    Como se vê, o Estatuto geral, depois de indicar os «requisitos básicos para a investidura» no cargo de Guarda Municipal - note-se bem, requisitos para a investidura resguardou a competência legislativa de os municípios estabelecerem «outros requisitos». 



    Requisito« é condição necessária para algo, é uma exigência indispensável para um fim. 



    Logo, não parece que requisitos de ingresso em cargo público possam entender-se doutro modo que não o de serem básicos, necessários, indispensáveis, ainda que para atender a circunstâncias peculiares - que são exatamente as circunstâncias locais prestigiadas pelo legislador federal. 



    Dessa maneira, a previsão do par. único do art. 10 da Lei 13.022, de 2014 - Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal» (a ênfase não é do texto original) -, autoriza de modo expresso que, mediante lei proveniente dos municípios, haja acréscimo de condição básica para a investidura no cargo de Guarda Municipal."



     (fls. 282/286 dos autos principais).



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do ARE nº 678.112, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 646, com a seguinte tese:



    "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido."



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Por epítome, ausente demonstração do distinguishing, é plenamente cabível a incidência art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.



    4. Sustenta que “a conclusão do acórdão contraria os 7º, inciso XXX, e 39, § 3º da Constituição Federal, e empresta, concessa venia, interpretação distante dos parâmetros constitucionais constantes do Tema 646 ao entender constitucional a expressão “e no máximo 30 anos”, contida no inciso III, do §1º do artigo 23 da Lei Complementar n. 1524, de 27 de dezembro de 2022, do Município de Mogi Guaçu”.



    5. Afirma que a limitação imposta pela legislação municipal mostra-se incompatível com os artigos 7º, inciso XXX e 39, § 3º da Constituição Federal, na medida em que se mostra despida de razoabilidade.



     6. Consoante anota, “conceber de forma absoluta e fechada que o candidato com 35 anos de idade não é mais apto a exercer a carreira de Guarda Municipal, trata-se de nítida situação de discriminação etária, desprovida de razoabilidade”.



    7. Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada “a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, e remeter o processo ao Órgão Especial, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a fim de que realize novo julgamento, observando as balizas do Tema 646 do STF”.



    8. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva RCL 66917 / SP 3 do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    10. O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



     I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    11. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da decisão proferida no julgamento do Tema 646 (ARE 678.112), em que firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”



    12. Verifico preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado se trata de acordão resultante do julgamento de agravo interno manejado contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    13. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada relativamente à subsunção do caso individual ao precedente de repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    14. Consoante emerge dos autos, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade manejada contra a expressão “e máxima de 30 (trinta) anos” prevista no inciso III do § 1º do art. 23 da Lei Complementar nº 1.524, de 27 de dezembro de 2.022, do Município de Mogi Guaçu, ao entendimento de que a fixação do limite etário de 35 anos para o cargo de guarda municipal afigura-se razoável em razão da natureza do cargo. 



    15. Nesse contexto, verifico não demonstrada a teratologia do ato reclamado, por meio do qual negado seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 646, tendo em vista que, no referido precedente, esta Suprema Corte analisou a possibilidade de limitação de idade prevista em lei para inscrição em concurso público ao cargo de Agente de Polícia Civil e firmou o entendimento de que “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 



    16. Ressalto que o referido caso tratou de norma que previa como requisito para a efetuação da matrícula em curso da Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais a idade entre 18 e 32 anos.



    17. Assim, a parte reclamante não logrou demonstrar a má aplicação do Tema 646 pelo Juízo reclamado, razão pela qual não se mostra cabível a presente reclamação. Na mesma linha decisória:



    Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Decisão que inadmite recurso extraordinário em que se discute questão relativa a estipulação de limite de idade para inscrição em concurso público. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 4. A ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses previstas na norma de regência, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo de recurso ou de ação outra. 5. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela existência de justificativa razoável para a limitação etária legal diante das atribuições do cargo a ser preenchido. Logo, não restou demonstrada a existência da alegada teratologia na decisão reclamada, que inadmitiu o recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 646 da repercussão geral. IV - DISPOSITIVO 6. A decisão reclamada não usurpou a competência desta Corte, tampouco revelou-se teratológica, pois em sintonia com o que decidido pelo STF no Tema de repercussão geral invocado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 63660 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 08.7.2024)



    21. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente